Tribunal: TJSP
Processo: 1020022-77.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Aresto que, em análise detalhada, concluiu que a parte não trouxe elementos mínimos para o reconhecimento da prescrição - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Aresto que, em análise detalhada, concluiu que a parte não trouxe elementos mínimos para o reconhecimento da prescrição - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020022-77.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
JURACI FRANCISCO VIEIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020022-77.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 32.968
2
Embargos de Declaração no 1020022-77.2017.8.26.0451/50000 - Digital
Embargante: Juraci Francisco Vieira
Embargado: Município de Piracicaba
Comarca: Piracicaba Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.968
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Alegação de
que o v. acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade
Inocorrência Aresto que, em análise detalhada, concluiu que a
parte não trouxe elementos mínimos para o reconhecimento da
prescrição - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada Ausência dos requisitos do
art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso do art.
1.025, do CPC/2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Juraci
Francisco Vieira do v. acórdão de págs. 84/88 que negou provimento ao
recurso de apelação no qual é apelado o Município de Piracicaba,
consignando que o autor não trouxe elementos suficientes ao reconhecimento
da prescrição.
O embargante aponta que o v. acórdão padece de omissão,
contradição e obscuridade, apontando que o longo transcurso de tempo deve
necessariamente implicar o reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de rejeita-
los.
De proêmio, não se conhece do documento juntado em sede de
embargos, já que não se trata de documento novo, conforme as hipóteses do
art. 435 do CPC.
Quanto à questão de fundo, o art. 1.022 do CPC/15 assim
dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020022-77.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 32.968
3
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado. O aresto embargado pontificou:
Com efeito, o cenário fático trazido pela parte é incompleto. Há a
descrição dos débitos de págs. 12/16, mas nada a respeito dos
diversos feitos executivos apontados pelo Município nas págs.
42/48.
A parte traz apenas em sede de apelação parte de uma das
execuções fiscais (págs. 70/73), que além de terem sido juntados a
destempo, inexistindo justificativa prevista no art. 435 do CPC,
não permite saber o real estado do processo. Não se sabe se a
decisão ali mostrada foi recorrida, ou se houve trânsito em
julgado. [...]
Aponte-se, ainda, que a presente decisão não impede que o autor
busque o reconhecimento da prescrição nos feitos executivos em
questão. A ausência de elementos concretos, contudo, impede que
isso seja feito neste momento.
Sendo assim, o caso é de manutenção da r. sentença, devendo ser
ressalvado que a questão da prescrição poderá ser eventualmente
apreciada nos feitos executivos.
Nota-se que o v. acórdão analisou de forma detalhada a questão
da prescrição. Cabe à parte excipiente autora comprovar suas alegações, ônus
que é reforçado pela presunção de liquidez que goza o crédito tributário.
Reforce-se que apontar que os créditos datam de muitos anos
atrás não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da prescrição. Há
diversas possibilidades de suspensão ou interrupção do prazo: a título de
exemplo, a parte pode ter firmado outros acordos de parcelamento, que
restaram descumpridos.
Cabia ao autor se valer dos meios de prova disponíveis,
juntando cópias os feitos executivos ou requerendo a juntada de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020022-77.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 32.968
4
pertinentes pelo Município.
Note-se que o v. acórdão foi expresso ao consignar que a
prescrição poderá ser reconhecida em outro momento, em especial nos autos
das execuções fiscais.
Quanto à alegação de contradição, nota-se que a parte compara
as conclusões do v. acórdão, de impossibilidade de aferição da prescrição,
com frase da sentença, que foi transcrita clara e separadamente no v. julgado.
Esse argumento beira a má-fé, passível de punição nos termos do CPC.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é nitidamente
infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020022-77.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 32.968
5
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020022-77.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 32.968
6
justificativas suficientes ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator